Tribunal: STF
Processo: ARE 686512
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ELEITORAL. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO PARA CANDIDATURA. REMUNERAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.7.2010.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, no que se refere ao caráter infraconstitucional da discussão travada no recurso extraordinário, a inviabilizar-lhe o trânsito. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.